Tribunal: TJDFT
Processo: 0002716-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002716-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ONAIDE DOS REIS TAVARES, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ZARIFE HAMU, SAU FERREIRA SANTOS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se o ofício ID 15981161. Após, aguarde-se conforme decisão ID 12731929. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios